Tribunal: STF
Processo: ACO 3591
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Piauí em face da União, do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal – CEF, do Banco Itaú Unibanco S/A, do Banco do Nordeste do Brasil S/A, do Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA e do Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD, na qual se requereu que fosse concedida, liminarmente, tutela provisória para:



    “b.1) suspender temporariamente o pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Piauí, em relação a todos os contratos (operações de crédito, financiamentos, empréstimos, garantias e contragarantias) firmados com os entes mencionados na presente inicial (item 4.1);



    b.2) suspender a execução das cláusulas de garantia e contragarantia dos contratos listados, bem como suspender todos os efeitos que seriam imputados ao Estado autor na condição de devedor, inclusive reflexos em restrições legais que impedem o acesso e a obtenção a novos financiamentos;



    b.3) determinar à União que se abstenha de executar as garantia e/ou contragarantias relativa aos todos os contratos de empréstimo elencados no item 4.1 desta petição inicial, obstando que a demandada, diretamente ou por intermédio do Banco do Brasil S.A (ou outra instituição financeira) ou de qualquer de seus órgãos e entidades, promova qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Piauí, que estejam em contas vinculadas à Administração Direta ou Indireta Estadual;



    b.4) determinar à União e demais réus que se abstenham de incluir o Estado do Piauí nos cadastros federais de inadimplência, em razão da alegação de mora no pagamento das parcelas/contratos indicados nos itens b.1 a b.3, até o julgamento final de mérito da demanda;



    b.5) ordenar a imediata devolução de quaisquer valores bloqueados e/ou transferidos ao Tesouro Nacional a título de contragarantia, em razão do inadimplemento dos contratos citados nos itens b.1 a b.3, até o julgamento final da demanda;



    b.6) Em qualquer das situações descritas supra (itens b.1 a b.5), seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) às rés, cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados e que tem o objetivo de inibir a parte ré a descumprir o provimento liminar;”



    Em 31/07/2022, deferi a medida liminar e determinei a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Piauí, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial.



    Naquela oportunidade, consignei que “em virtude da liminar concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento dos referidos contratos, notadamente o exercício das contragarantias, caso venha voluntariamente a pagar as respectivas prestações, enquanto vigorar a presente liminar”.



    Em 08/08/2022, o Estado do Piauí apresentou pedido de concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental, com amparo nos arts. 294 e 299 do Código de Processo Civil – CPC, no qual relata que “ajuizou a presente demanda com o objetivo de comunicar à União, nos termos do art. 726 do Código de Processo Civil1, a impossibilidade de pagamento das parcelas do Contratos relativos à dívida pública do Estado do Piauí, garantidos pela União, listados no Ofício SEFAZ-PI/GASEC Nº 202/2022 (em anexo), com datas de vencimento previstas para os próximos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano em curso (2022), solicitando seja determinado à ré que se abstenha de promover, diretamente ou por intermédio das instituições financeiras intervenientes ou que ocupem a posição de agente administrativo, qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Piauí por expressa e inequívoca disposição constitucional, que estejam depositadas em contas vinculadas à Administração direta ou indireta do autor, até a obtenção de solução negocial que permita o equacionamento da dívida”.



    Aduz que “em que pese a fundamentação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência estar fundamentada eminentemente no pacto federativo e na solidariedade entre os entes, além da necessidade de reequilíbrio financeiro e contratual, após regularmente citada/intimada, a UNIÃO, através da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), enviou ao Governo do Estado do Piauí o Ofício SEI nº 215513/2022/ME, de 03/08/2022 (em anexo), no qual ‘solicita que o Estado remeta maiores informações acerca da sua situação fiscal, cujas dificuldades foram relatadas na petição inicial da ACO nº 3.591’”.



    Salienta, ainda, que a STN consignou que “a Capacidade de Pagamento (Capag) do Estado poderá ser reclassificada em decorrência da declaração, no âmbito de processo judicial, de dificuldades financeiras, conforme determinação contida na alínea ‘a’ do § 1º do artigo 31 da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº1.487”.



    Afirma que “mais recentemente, especificamente no último dia 04/08/2022, a Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí recebeu, via correio eletrônico, o COMUNICADO 196/2022- GECOD-CODIV-STN”, no qual informa que “o mutuário poderá ter restrições em processos de concessão de garantia pela União, nos termos definidos no art. 15 da Portaria ME nº 5.623, de 22 de junho de 2022”.



    Alega que “a ameaça contida no Ofício SEI nº 215513/2022/ME e especificamente no Comunicado 196/2022-GECOD-CODIV-STN se revelam como franco e expresso descumprimento a r. decisão liminar deferida por V. Excelência, na medida em que restou ordenada a impossibilidade da União se valer de qualquer expediente administrativo com o fito de restringir direitos em razão das parcelas contratuais suspensas, tampouco de adotar qualquer medida tendente à execução das contragarantias contratuais (bloqueio de receitas próprias e de transferências constitucionais), de sorte que inegavelmente ambos os expedientes emanados da STN desafiam a autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal”.



    Pontua que ”as situações acima delineadas reclamam a pronta e imediata repulsa dessa Suprema Corte, vez que caracterizada a notória desobediência ao cumprimento de ordem judicial, na medida em que a União (i) manifesta a pretensão de adotar as medidas contratuais de contragarantias em relação às parcelas suspensas e (ii) manifesta a intenção de criar embaraço burocrático ou situação de constrangimento, em decorrência da propositura de ação judicial em face da União, pela interferência abrupta e unilateral na arrecadação da receita tributária, e por sua demora injustificada em proceder à compensação financeira a que alude o art. 3º, §§, da LC nº 194/2022”.



    Ao final, requer:



    “a) O deferimento, inaudita altera pars, de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL (art. 294/299, CPC), para o fim de:



    a.1) determinar à União que se abstenha de proceder a qualquer alteração ou reclassificação da Capacidade de Pagamento (Capag) do Estado do Piauí em virtude da propositura desta ação judicial ou de argumentos contidos na petição inicial desta ação judicial ou da suspensão de parcelas contratuais objeto desta ação judicial;



    a.2) determinar à União que se abstenha de incluir o Estado do Piauí no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistemas de informações financeiras semelhante, até o julgamento final de mérito da demanda;



    a.3) determinar à União que se abstenha de constranger o Estado do Piauí em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) no âmbito federal, até o julgamento final de mérito da demanda;



    a.4) em qualquer das situações descritas supra (itens a.1 a a.3) e/ou daquelas declinadas na peça inaugural (itens b.1 a b.5), cujo descumprimento se revelou manifesto, seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à União, cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados e que tem o objetivo de inibir a parte ré a descumprir o provimento liminar, bem como sejam determinadas todas as medidas necessárias à efetivação das tutelas deferidas nestes autos (art. 297, CPC).”



    Intimada, a União apresentou manifestação a respeito das alegações de descumprimento e do pedido de tutela provisória incidental.



    Aduz que “ao solicitar que o ente subnacional remeta informações adicionais sobre a sua situação fiscal, para a atualização da classificação CAPAG, a União não descumpre os termos da decisão judicial. Antes, exerce a sua regular competência de buscar o equilíbrio financeiro da Federação”.



    Aponta que “o art. 31 da Portaria STN nº 1.487, de 12 de julho de 2022, determina a revisão da análise da capacidade de pagamento, caso existam evidências de deterioração significativa da situação financeira do Estado, do Distrito Federal ou do Município. O §1º do dispositivo elenca as hipóteses de revisão”.



    Afirma que “no presente caso, ao reportar um cenário de deterioração fiscal na presente ação judicial, o Estado do Piauí incidiu na hipótese prevista no art. 31, §1º, inciso II, alínea “a” do dispositivo retro, devendo apresentar dados complementares à Secretaria do Tesouro Nacional, para que a sua avaliação de capacidade de pagamento seja reexaminada”.



    Destaca que “o único objetivo da STN, ao expedir ofício à Secretaria de Fazenda estadual, foi o de obter dados atualizados sobre a situação fiscal do ente subnacional, a fim de verificar a ocorrência (ou não) de um cenário de deterioração do ponto de vista financeiro”.



    Reitera que “a eventual revisão da CAPAG do Estado do Piauí em nada compromete o cumprimento da decisão proferida nos presentes autos, pois não influencia na exigibilidade dos contratos abrangidos pela medida liminar. Trata-se de providência regular, prevista em ato normativo, adotada quando a Secretaria do Tesouro Nacional percebe indícios de deterioração da situação fiscal dos entes subnacionais”.



    Expressa que “se bem examinadas as informações encaminhadas pela STN, conclui-se que a União cumpre com os exatos termos da medida liminar, suspendendo a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos relativos à dívida do Estado do Piauí, e deixando de aplicar as medidas decorrentes do inadimplemento, notadamente a execução de contragarantias. O exercício das competências relacionadas ao exame da capacidade de pagamento dos entes subnacionais não foi abrangido pela tutela provisória de urgência em vigor, e, portanto, não representa descumprimento da decisão judicial proferida pelo Ministro Relator”.



    É o relatório. Decido.



    De início, pontuo que a controvérsia atinente à inscrição nos cadastros de inadimplência mantidos pela União, já foi apreciada e deferida na decisão que concedeu a medida liminar em 31/07/2022. 



    No que tange a reavaliação da capacidade de pagamento do Estado, ainda no âmbito de um juízo provisório e de cognição superficial, o cenário atualmente formado justifica o exame do pedido de tutela de urgência em caráter incidental formulado pelo Estado autor. 



    Conforme já afirmado, a concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.



    Esses elementos, além de já terem sido verificados quando da decisão concessiva da liminar, cujos fundamentos ora se aproveitam, também são aplicáveis ao pedido de que a União se abstenha de proceder a qualquer alteração ou reclassificação da Capacidade de Pagamento do Estado do Piauí em virtude da propositura da presente demanda ou dos argumentos contidos na petição inicial.



    Conforme já assentado, é possível afirmar que a restrição à tributação estadual ocasionada pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, de forma unilateral, sem consulta aos Estados, acarreta um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornado excessivamente oneroso, ao menos nesse estágio, o cumprimento das obrigações contraídas nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública dos entes subnacionais. Justificável, portanto, a pretendida intervenção judicial nos contratos para suspensão do pagamento das prestações deles originadas até que viabilize um mecanismo tendente ao restabelecimento do equilíbrio da base contratual, bem como da suspensão de todos os consectários legais, inclusive no que concerne à possibilidade de reavaliação, pela União, da Capacidade de Pagamento do Estado Autor.



    Ora, mesmo sendo possível o reexame da capacidade de pagamento dos Estados, no caso específico, a impossibilidade de reclassificação da capacidade de pagamento do autor, frise-se, com fundamento exclusivo nos efeitos decorrentes da propositura desta ação, já está inserida entre os comandos constantes da tutela inibitória outorgada anteriormente. Em outras palavras, se houve a suspensão judicial da exigibilidade das prestações devidas pelo Estado, não há que se cogitar em situação de insolvência de modo a autorizar a mencionada reclassificação. 



    Por fim, fica o registro que não se cogita de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, na medida em que apenas se concedeu a suspensão do pagamento das dívidas que, em momento certo, deverão ser integralmente honradas pelos respectivos devedores. 



    Diante do exposto, mantendo-se presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL para determinar que a União se abstenha, com fundamento nos pedidos formulados na petição inicial da presente ação, de:



    i) “proceder a qualquer alteração ou reclassificação da Capacidade de Pagamento (Capag) do Estado do Piauí em virtude da propositura desta ação judicial ou de argumentos contidos na petição inicial desta ação judicial ou da suspensão de parcelas contratuais objeto desta ação judicial”;



    ii) “constranger o Estado do Piauí em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) no âmbito federal, até o julgamento final de mérito da demanda”.



    Intime-se, da forma mais célere, a União para o cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2020.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente